Tribunal: TJES
Processo: 0006321-83.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006321-83.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIOS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte.

2. Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

3. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MA
RCOS VINICIOS FERREIRA
em face da Sentença de fls. 207/209-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 201/2016, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 224/227.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4802278).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MA
RCOS VINICIOS FERREIRA
em face da Sentença de fls. 207/209-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, às fls. 201/2016, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões às fls. 224/227.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4802278).

Pois bem.

O apelante pretende sua absolvição do crime de tráfico de drogas, sob alegação da fragilidade das provas produzidas.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls. 10, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 12) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls. 148), em que ficou constatada que as substâncias apreendidas no local do crime consistiam em 10 (dez) pinos de cocaína, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Em sede policial, as testemunhas, policiais militares que participaram da prisão do acusado, CB/PMES Roberto Chieppe e SD/PMES Apuema de Jesus Rodrigues Junior, foram uníssonos ao afirmarem que, em patrulhamento de rotina, em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, o apelante, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e arremessou objetos de cor laranja no terreno ao lado. Relatam, ainda, que lograram êxito em abordar o réu e encontraram os objetos dispensados, tratando-se de pinos de cocaína, consoante depoimentos de fls. 06 e 07.

Tais fatos foram corroborados sob o crivo do contraditório, como se observa do excerto abaixo reproduzido da oitiva da testemunha CB/PMES Roberto Chieppe (mídia de fls. 144):

(...) que o local é de intenso tráfico de drogas; (...) que no momento em que a gente visualizou tinha uma pessoa próxima, porém quando visualizaram a viatura eles correram e a gente visualizou quando o Marcos Vinicios, ele arremessou em um terreno baldio, inclusive tem até um pé de manga, esse terreno é utilizado pra guardar coisas diversas; que no momento em que a gente abordou ele, não me recordo qual dos componentes conseguiu pular o muro; que a gente de fora visualizou o material lá dentro; que a droga estava na mão dele; que os pinos utilizados para armazenar a cocaína eram de cor alaranjada; que é a identificação da boca, ali de João Goulart, “pinicão”; que negou a posse da droga; que não existe a possibilidade de os pinos terem sido arremessados por outra pessoa, porque foi visualizado quando ele arremessou; que não se disse ser usuário de droga (...).

Ressalta-se o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória e a negativa de autoria do réu, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas e a localidade em que se deu o flagrante delito, evidenciam que o acusado está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Ademais, registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Ressalte-se, outrossim, conforme consulta ao sistema e-Jud, que o ora apelante responde às ações penais nº 0006786-19.2020.8.08.0048 e 0006625-14.2021.8.08.0035 pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo havido, inclusive, nesta última, sentença condenatória sem trânsito em julgado.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.